Tribunal: TJSP
Processo: 2144603-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada para afastar a incidência de multa e verba honorária sobre o montante executado. Insurgência da exequente. Depósito ofertado em garantia à execução para posterior apresentação de impugnação. Multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do CPC que somente são afastados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada para afastar a incidência de multa e verba honorária sobre o montante executado. Insurgência da exequente. Depósito ofertado em garantia à execução para posterior apresentação de impugnação. Multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do CPC que somente são afastados em caso de depósito integral do débito, sem qualquer discussão sobre o débito executado, situação não verificada no caso sob análise, em que o executado anunciou a apresentação de impugnação futura que foi apresentada intempestivamente. Precedentes desta C.1a Câmara de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144603-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
CARLOS GIOPATTO, é agravado PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144603-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1569 – JEMM – BABZ - MCG
2
Agravo de Instrumento no: 2144603-40.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 0008716-12.2020.8.26.0100
Agravante: João Carlos Gioppato
Agravada: Porto Seguro Seguro Saúde S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juiz: Dr. Dimitrios Zarvos Varellis
Voto n.o 1569
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação
apresentada pela executada para afastar a incidência de
multa e verba honorária sobre o montante executado.
Insurgência da exequente. Depósito ofertado em
garantia à execução para posterior apresentação de
impugnação. Multa e honorários advocatícios previstos
no artigo 523, §1o do CPC que somente são afastados em
caso de depósito integral do débito, sem qualquer
discussão sobre o débito executado, situação não
verificada no caso sob análise, em que o executado
anunciou a apresentação de impugnação futura que foi
apresentada intempestivamente. Precedentes desta C.1a
Câmara de Direito Privado e do Superior Tribunal de
Justiça.
Decisão
reformada
para
determinar
o
prosseguimento da execução. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João
Carlos Gioppato contra a r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada por Porto Seguro Seguro Saúde S/A, nos autos n.o
0008716-12.2020.8.26.0100, que afastou o pedido do exequente visando a incidência
de multa e verba honorária sobre o valor depositado pela executada, reconhecendo,
assim, o depósito judicial como pagamento, e finalmente determinou a incidência de
honorários em favor dos patronos do devedor e multa de 10% apenas sobre a parcela
excedente (fls. 89/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144603-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1569 – JEMM – BABZ - MCG
3
Sustenta o agravante que a executada, ao optar por
efetuar o depósito em forma de garantia (fls. 57/60 do cumprimento de sentença) e
resistir ao cumprimento da obrigação pecuniária a que foi condenada na fase de
conhecimento, não teve a intenção de pagar voluntariamente o credor, motivo por
que deve sofrer a incidência das verbas legalmente previstas em tal hipótese, com
aplicação de multa e honorários advocatícios, consoante o disposto no § 1o do artigo
523 do Código de Processo Civil.
Invoca orientação firmada pela Corte Especial do C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.147.191/RS,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho), à luz do art. 475-J do CPC revogado, e
requer a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir a execução dos honorários
advocatícios fixados em favor dos patronos da executada.
Ao fim, almeja o provimento do recurso para reformar a
decisão que acolheu a impugnação, com o consequente prosseguimento do
cumprimento de sentença para executar o valor de R$ 7.972,14, nos termos do artigo
523, § 1o, e do art. 520, § 2o, ambos do CPC.
Em decisão monocrática esta relatoria deferiu o efeito
suspensivo ao recurso (fls. 54/57).
Contraminuta apresentada a fls.60/73.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que
conduziram à prolação da decisão de fls. 54/57. Consoante lá se expôs:
“Impende consignar que, intimada para efetuar
o pagamento do valor exigido em cumprimento de sentença, a saber,
R$39.860,71, em 18/2/2020 (fl. 56), a executada, ora agravada,
apresentou-se nos autos com o comprovante de depósito em 12/3/2020
(fls. 57/60), informando, na ocasião, que apresentaria sua impugnação ao
cumprimento de sentença no prazo de 15 dias, nos moldes do artigo 525
do Código de Processo Civil.
Contudo,
a
executada
apresentou
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144603-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1569 – JEMM – BABZ - MCG
4
impugnação
por meio da qual não se insurgiu em face do valor
principal, mas tão somente requereu não fosse aplicada a multa prevista
no 523, § 1o, do CPC em 21/5/2020, ou seja, muito posteriormente ao
prazo de 15 dias para o pagamento.
Sobre a inafastabilidade dos efeitos da mora
por meio da mera oferta de garantia, que não se equipara a pagamento
voluntário, é assente o entendimento desta Colenda Primeira Câmara de
Direito Privado:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença
Decisão que acolheu em parte impugnação para
afastar juros de mora e atualização monetária por
estar o Juízo garantido por seguro-fiança Seguro
ofertado pelo agravado em garantia do juízo que não
se equipara a pagamento voluntário e não afasta os
efeitos da mora Juros de mora que não incidem,
entretanto, sobre crédito relativo a astreintes sob
pena de "bis in idem"
Matéria cognoscível até
mesmo de ofício
Sucumbência do exequente
mínima Honorários advocatícios que são devidos
ao advogado do exequente na forma fixada quando
do início da fase de cumprimento de sentença. Dá-se
provimento em parte ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2204467-43.2019.8.26.0000;
Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data
de Registro: 24/01/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de
indenização por dano moral julgada procedente

Correção monetária
Planilha apresentada pelo
exequente que computou a atualização desde a data
da sentença Inconformismo do banco executado
Acolhimento
Valor da indenização majorado
quando do julgamento de recurso de apelação

Aplicação da súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça Data do arbitramento à qual se refere tal
enunciado deve corresponder ao arbitramento
judicial definitivo pelo Tribunal
Honorários
advocatícios e multa do art. 523, § 1o, do CPC
Aplicação correta - Depósito do valor exequendo
apenas a título de garantia do juízo não afasta a
incidência de tais penalidades - Valores que não
ingressaram
de
imediato
na
esfera
de
disponibilidade da parte credora
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2193441-82.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144603-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1569 – JEMM – BABZ - MCG
5
Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a
Vara; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de
Registro: 28/01/2019).
Por essa razão, divisa-se a probabilidade do
direito do agravante, porquanto o montante depositado, até então, serviu
como garantia, apenas tendo sido informado que serviria de pagamento
com a superveniência da impugnação. Cabível, assim, em princípio, a
incidência da multa em análise e dos honorários em favor do patrono do
exequente após o decurso do prazo de 15 dias a contar da intimação da
executada (c.f. decisão de fl. 56).”
Em linha de arremate, consigne-se que já deixou assente o
C. Superior Tribunal de Justiça de que o depósito somente elide a aplicação da multa
prevista no artigo 523, §1o do CPC, quando não houver discussão sobre o débito
executado, o que não se verificou no caso sob exame. Veja-se o posicionamento da
Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 568/STJ.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
em ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença,
que determinou a incidência da multa prevista no artigo 523,
§1o, do CPC/15.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa
no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo
Civil de 201 será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar
seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes.
O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
jurisprudência do STJ não merece reforma.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.(AgInt no AREsp 1628576/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe 03/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144603-40.2020.8.26.0000 -Voto no 1569 – JEMM – BABZ - MCG
6
Assim,
respeitado
o
posicionamento
do
preclaro
magistrado, de rigor a reforma da decisão vergastada para rechaçar a impugnação ao
cumprimento de sentença, com o prosseguimento da execução para pagamento da
multa e da verba honorária prevista no artigo 523, §1o do CPC, devendo a exequente
apresentar novo cálculo atualizado do importe devido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator